Tribunal: TJPA
Processo: 0803052-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803052-84.2019.8.14.0051

APELANTE: FAMED REMOCOES LTDA - ME

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DAS 4 (QUATRO) PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO COM BAIXA DEFINITIVA. VICÍO SANÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Parcelamento de custas deferido pelo juízo sentenciante, o qual determinou o pagamento das custas iniciais do processo em 4 (quatro) parcelas.

2.

O apelante demonstrou o pagamento de 3 (três) das 4(quatro) parcelas, demonstrando também que ficou impossibilitado de realizar o pagamento da parcela terceira unicamente em razão da data de vencimento.

3.

Juízo que diante de vício indubitavelmente sanável, cancelou a distribuição do feito e determinou a baixa definitiva do processo, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de apelação interposta por FAMED remoções LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém-PA, pois ante o não recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado, cancelou a distribuição dos autos com baixa definitiva destes.

FAMED remoções de pacientes EIRELI ajuizou ação de execução por quantia certa, onde requereu preliminarmente que o pagamento das custas judiciais se desse ao fim do processo, ou que ocorresse de forma parcelada.

O valor das custas foi levantado em ID. 4466465, tendo o exequente/apelante requerido o parcelamento destas em 04 (quatro) vezes ID. 4466467.

O juízo de piso deferiu o parcelamento das custas processuais iniciais em 04 (quatro) parcelas (ID. 4466468 - Pág. 2).

FAMED juntou comprovante do pagamento da primeira parcela em ID. 4466476 - Pág. 1.

Após, FAMED LTDA. alegou que, em meio a tentativas de resolução amigável da lide com o município, e por ledo engano, perdeu o dia derradeiro para pagamento do boleto referente a segunda parcela, requerendo assim que o juízo expedisse novo boleto da segunda parcela das custas (ID. 4466484).

O juízo deferiu o pedido em ID. 4466485.

O exequente/apelante juntou nova petição (ID. 4466490), alegando que o terceiro boleto vencera ainda no curso da solicitação do segundo e que por receio de não haver deferimento do refazimento da guia de recolhimento para segunda parcela, não foi quitado, posto que poderia haver dispêndio de recurso desnecessário.

Requereu o deferimento para nova data de pagamento da terceira parcela, podendo ser a data de vencimento estabelecida em até dois dias uteis ou ainda unificada com a quarta, na data de 04 de dezembro do ano corrente.

Juntou comprovante do pagamento da quarta parcela referente às custas (ID. 4466495).

O magistrado Aubério Lopes Ferreira Filho, Juiz de Direito respondendo pela 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém, proferiu sentença, aduziu que a referida unidade a qual responde possui diversas decisões no sentido de que o não recolhimento de quaisquer das parcelas das custas implica na extinção do feito, razão pela qual, procedeu com o cancelamento da distribuição, dando baixa definitiva dos autos.

Irresignado, FAMED Remoções LTDA – ME interpôs recurso de apelação (ID. 4466501), requerendo, em suma, a reforma da sentença para que se realize a expedição do 3º boleto de custas iniciais.

Aduz que a sentença fere o princípio do direito de acesso à justiça, pois, o Código de Processo Civil vigente estabelece que as partes tem direito de obter em prazo razoável “a solução integral do mérito”, ou seja, estabelece ali o princípio da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

O Município de Santarém apresentou suas contrarrazões recursais, onde requereu a manutenção integral da decisão combatida (ID. 4466510).

O
parquet
optou por não se manifestar na lide (ID. 4491195).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de sentença que cancelou a distribuição dos autos com baixa definitiva deste, ante o não recolhimento de uma parcela referente às custas processuais.

Pois bem.

Em análise fria da legislação, poderíamos concluir que o simples inadimplemento de uma das parcelas referentes às custas judiciais decorreria na não analise da ação, vejamos o exposto em nosso Código de Processo Civil:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Todavia, o caso vertente vai além da simples análise do pagamento ou não das custas iniciais necessárias ao regular andamento do feito.

Inicialmente, o juízo deferiu o parcelamento das custas processuais iniciais em 04 (quatro) parcelas.

Os apelantes perderam o dia de vencimento do boleto referente a segunda parcela, realizando pedido de expedição de novo boleto, pedido este que foi deferido pelo juízo.

Então, o exequente/apelante juntou nova petição acusando que o terceiro boleto vencera ainda no curso da solicitação do segundo e que por receio de não haver deferimento do refazimento da guia de recolhimento para segunda parcela, não foi quitado, posto que poderia haver dispêndio de recurso desnecessário.

Requereu o deferimento para nova data de pagamento da terceira parcela, e nessa esteira, juntou comprovante do pagamento da quarta parcela referente às custas (ID. 4466495).

O juízo entendeu que o não pagamento das custas decorre no automático cancelamento da distribuição do feito, o que, em análise isolada, estaria correto.

Porém, ressalto que no feito em questão há de ser levar em conta outros fatores que não sejam somente o estrito pagamento ou não de todas as parcelas das custas.

O apelante demonstrou que pagou 3 (três) das 4 (quatro) parcelas das custas iniciais do processo (ID. 4466477; ID. 4466491 - Pág. 2 e ID. 4466496 - Pág. 2).

Vê-se de pronto que o apelante não vem se eximindo de pagar as custas, tendo inclusive já pago a ultima das quatro parcelas, ocorre que, este foi impossibilitado de pagar o boleto referente a terceira parcela, pois, após perder o vencimento da segunda parcela, o boleto da terceira parcela venceu no tempo o qual peticionou ao juízo a expedição de novo boleto para a segunda parcela.

O fato de o apelante ter pago a quarta parcela demonstra a sua boa-fé e sua vontade quanto o normal prosseguimento do feito, estando evidente que somente não realizou o pagamento da terceira parcela pois o juízo ainda não havia deferido o pedido de emissão de novo boleto da segunda parcela.

Tal comportamento é natural, visto que, em ocasião de o juízo não deferir a emissão de novo boleto da segunda parcela, o pagamento da terceira parcela seria improdutivo.

Outro fator que pende a razão ao apelante, é o fato de que o juízo, ao realizar despacho de emissão de novo boleto, deferiu a expedição de
novos boletos para pagamento das custas
, no plural, abrindo margem de interpretação que tal despacho afetaria não tão somente o boleto da segunda parcela, mas o da terceira também (ID. 4466488 - Pág. 1).

Diante dos fatos apresentados e documentos juntados, entendo que o cancelamento da distribuição do processo apenas traz maior lentidão a prestação jurisdicional, e viola diversos princípios basilares do nosso sistema processual.

Nossa Constituição Federal estabelece em seu art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A simples reemissão do boleto da terceira parcela iria ter o condão de economizar tempo processual, garantindo uma maior celeridade na resolução da lide em questão, uma vez que, o apelante já realizou o pagamento de 75% (setenta e cinco porcento) do valor total das custas.

Outro princípio violado é o da efetiva prestação jurisdicional, este que é estipulado pelo inciso XXXV do artigo constitucional supracitado, vejamos:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Os institutos mencionados acima se complementam, ao passo que no caso tela, em razão de vício que poderia prontamente ser sanado pelo juízo primevo, o apelante teve excluído da apreciação do Poder Judicial lesão ou ameaça a direito, além de sofrer com o desnecessário prolongamento da lide.

Com efeito, a jurisprudência está consolidada nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CUSTAS INICIAIS PARCELADAS NO PRIMEIRO GRAU. ATRASO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABILIZADA. ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS RECOLHIDA APÓS O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
Segundo entendimento jurisprudencial, o cancelamento da distribuição não é cabível após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, tal como ocorre na espécie, em que, indeferido o pedido de assistência judiciária, foram as custas parceladas (em dez vezes - valor total, R$95.946,90).
Por outro lado, relevante assinalar que os apelantes já haviam recolhido valor substancial das custas, e pendia de pagamento apenas a última parcela, que também já foi quitada, ainda que após a prolação da sentença de cancelamento da distribuição.
Quanto ao pedido de julgamento da lide pelo Tribunal com aplicação do princípio da "causa madura" (§ 3º do art. 1.013 do CPC), isso não é possível, uma vez que o feito ainda depende de instrução. Apelação cível parcialmente provida.

(TJ-GO - APL: 02456272020168090143, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 13/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019) grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe-dou parcial provimento, reformando assim a decisão combatida, determinando somente a remessa do jeito a UNAJ, para expedição do 3º boleto de custas iniciais, nos termos do pedido apelatório, com o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular andamento do feito.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 29/06/2021